Tribunal: TJSP
Processo: 2283533-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Inconformismo contra decisão que deferiu a penhora de 20% sobre o salário do executado como vereador – Pretensão ajuizada em face do pedido de reconsideração – Intempestividade do agravo constatada – RECURSO NÃO CONHECIDO.